Tribunal: TJMT
Processo: 0003698-17.2017.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 0003698-17.2017.8.11.0008
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: HERCILIO GHISLERI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (Id. 28046467):
“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO IDEC - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - PRAZO QUINQUENAL OBSERVADO - RESP N. 1273643/PR – INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM - CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO MP – PRECEDENTES DO STJ – DECISUM REFORMADO – RECURSO PROVIDO. "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública" (REsp 1273643/ PR). Outrossim, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a promoção de atos jurídicos por legitimado extraordinário com a finalidade de preservar o direito dos credores individuais tem o condão de interromper a prescrição da pretensão executória individual, não havendo que se falar em inércia dos credores. (REsp no 1.452.803 – PR)” (TJMT, RAC 0003698-17.2017.8.11.0008, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/05/2020)
Alega violação aos artigos 189, 202, 206, §5o do Código Civil, uma vez que estaria ausente o interesse do Ministério Público para propor a medida cautelar de protesto interruptivo da prescrição, e esta teria ocorrido em razão do transcurso do prazo de cinco anos do transito em julgado da sentença da Ação Civil Pública.
Recurso tempestivo (Id. 46433499).
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado (Id 46584487).
Contrarrazões sob Id. 49604450.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da decisão em conformidade com o STJ - Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente sustenta violação ao artigo 726 do CPC, sustentando que não há falar em interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento de medida cautelar pelo Ministério Público
No entanto, no acórdão impugnado ficou consignado que:
“O juízo a quo concluiu que o ajuizamento da Cautelar pelo MP não interrompeu o prazo prescricional, e, como o Cumprimento de Sentença foi proposto em 06/12/2016, a extinguiu devido à prescrição.
No entanto, esse entendimento não está em consonância com o do STJ, que consignou que a Cautelar teve como efeito a interrupção do prazo prescricional.” (Id. 44236498).
Observa-se, assim, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ de que “O Ministério Público possui legitimidade para propor Medida Cautelar, visando a interrupção da prescrição do prazo para o ajuizamento da execução individual. ”. Nesse sentido, oportuno trazer recente julgado:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO. INTERRUPÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. Ação civil pública. 2. O Ministério Público possui legitimidade para propor Medida Cautelar, visando a interrupção da prescrição do prazo para o ajuizamento da execução individual. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1753269/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto às supostas afrontas, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIV